Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADO COM PESSOA JURÍDICA. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE DE EX-SÓCIO. VÍNCULO OBRIGACIONAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a Súmula 479, [a}s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
2.1. Tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo jurídico obrigacional da autora em relação à dívida cobrada, mostra-se evidenciada a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, a tornar impositiva a sua condenação à restituição em dobro do montante descontado indevidamente em conta corrente, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência engano justificável.
3. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
3.1. A realização de descontos indevidos em conta corrente, em montante que atinge a integralidade de verba salarial, comprometendo a subsistência própria e dos familiares do correntista, caracteriza circunstância apta a evidenciar danos de ordem moral passíveis de indenização.
3.2. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as condições pessoais das partes litigantes.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.